Tribunal: TJMT
Processo: 1009246-65.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009246-65.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 813.649.979-91 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), TRANSMECA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME - CNPJ: 21.071.118/0001-80 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1009246-65.2021.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso – MT.

RECORRENTE: TRANSMECA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

RECORRIDO: FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO
– VALOR COM BASE NO VALOR DO FRETE SUBCONTRATADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale-pedágio ao transportador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Alega o adimplemento do vale-pedágio.

2. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização e/ou que seja considerado o valor do frete subcontratado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferimento aos princípios da dialeticidade e no mérito rebate as alegações da parte recorrente e defende a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Mérito.

2.1.
Da improcedência do pleito de pagamento ao vale-pedágio.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, ao longo da instrução processual, bem como, nas alegações recursais, não restou comprovada a antecipação do vale-pedágio em favor da parte recorrente.

Com efeito, não havendo comprovação do pagamento do pedágio, faz jus o transportador autônomo à restituição dos valores pagos e à multa prevista em lei, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE
VALE
-
PEDÁGIO
– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS COM
PEDÁGIO
– INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1010393-63.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

2.2.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Quanto ao valor da indenização pelo descumprimento da referida regra legal do adiamento do vale-pedágio, é de se registrar que o valor estabelecido no art. 8.o da mencionada Lei n.o 10.209/01 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

(STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020)

Em decorrência disso, penso que não há como acolher o pleito recursal, no sentido de se modular o seu valor para patamar menor do que o estipulado legalmente, pois se trata de previsão legal e não contratual.

Assim tem decidido o nosso Tribunal de Justiça Local:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI No 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.

3. Nos termos do art. 1o, §1o e §3o, II, da Lei no 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara ‘a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo’, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.

4. O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.

5. Embora o art. 412 do CC diga que o ‘valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal’, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1005741-56.2016.8.11.0003, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 15/10/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DE UMA DAS RÉS NÃO CONHECIDO E DA OUTRA NÃO PROVIDO.

Se não demonstrada a existência de feriado local ou encerramento excepcional e antecipado do expediente forense que pudesse justificar o protocolo do Recurso com um dia útil de atraso, o seu de não conhecimento se impõe, ante a extemporaneidade.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1005767-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

Entretanto, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que para fins de adimplemento da cláusula penal deve ser considerado o valor do frete subcontratado, e não do frete devido ao transportador.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete subcontratado, mantendo-se quanto, ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022